Tribunal: TJSP
Processo: 1018504-04.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Insurgência contra a sentença que julgou a ação improcedente – Pretensão do autor para que seja reconhecida a nulidade de cláusulas contratuais que culminaram na obrigação de contratação de seguros não desejados – Prevenção - Retorno dos autos à C. Turma julgadora que apreciou o recurso originariamente, pois não se trata, na hipótese de

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Insurgência contra a sentença que julgou a ação improcedente – Pretensão do autor para que seja reconhecida a nulidade de cláusulas contratuais que culminaram na obrigação de contratação de seguros não desejados – Prevenção - Retorno dos autos à C. Turma julgadora que apreciou o recurso originariamente, pois não se trata, na hipótese de redistribuição do acervo em virtude da cessação da competência do relator originário, nos termos do art. 3o, §1o da portaria no 10.673/2025.